Tribunal: STF
Processo: RE 62671
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-30
Data de publicação: 1972-10-30

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA FUNDADA NO ART. 9. DA L. 3.912, DE 3.7.1961, E AÇÃO
DE DESPEJO. TRANSAÇÃO E DESISTENCIA NAS DUAS AÇÕES. IMPROCEDENCIA DE
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA TRANSAÇÃO E DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE
CITAÇÃO DA MULHER, NAS MENCIONADAS AÇÕES, COMO DE SUA PRESENCA NA
TRANSAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.